Tribunal: TJSP
Processo: 2180427-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2180427-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
DANIEL DOS SANTOS BALDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180427-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22.735 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2180427-60.2020.8.26.0000
Impetrante:
VANESSA
PELLEGRINI
ARMÊNIO
DE
FREITAS
(DEFENSORIA PÚBLICA)
Paciente: CARLOS DANIEL DOS SANTOS BALDINI
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 41a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
Voto no 22.735
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Revogação da
prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores
presentes. Soltura com base na pandemia Covid-19. Não
cabimento. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente alegando-se, em
síntese, que está preso cautelarmente pela prática
do crime de tráfico de drogas. Alega sofrer
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora
em
razão
de
decisão,
carecedora
de
fundamentação idônea, que converteu a prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180427-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22.735 - AR
3
flagrante em prisão preventiva, sob argumentação
genérica, sem indicação de motivo concreto a
justificar a segregação do Paciente. Alega também
que: 1. as hipóteses da prisão preventiva não são
incidentes; 2. a gravidade abstrata do crime não
pode ser o único fundamento para a manutenção da
prisão; 3. a prisão cautelar deve ser medida
excepcional, enquanto que a liberdade deve ser a
regra; 4. a quantidade de entorpecentes apreendida
é ínfima; 5. medidas cautelares diversas da prisão
são
suficientes
no
caso;
6.
em
razão
da
superlotação, assim como da notória insalubridade,
as unidades prisionais não apresentam estrutura
adequada
para
contenção
da
proliferação
do
COVID-19, devendo ser cumpridos os termos da
Resolução no 62/2020, do Conselho Nacional de
Justiça. Pede a concessão da Ordem, também em
liminar, para que a prisão preventiva seja revogada, ou sua substituição por prisão domiciliar (fls.01/23). Vieram documentos (fls.24/84). Negada a medida liminar (fls.86/90), foram dispensadas informações à Autoridade Coatora a qual, contudo, foi
cientificada da Impetração (fls.93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180427-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22.735 - AR
4
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pela
denegação
da
Ordem
(fls.99/102).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante pela prática do crime do artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06, pois, de acordo
com a situação fática: a. foi surpreendido,
trazendo consigo 223 cápsulas de cocaína, pesando
263,74g, conforme auto de exibição e apreensão
(fls.39/42) e laudo de constatação preliminar
(fls.43);
b.
policiais
militares
estavam
em
patrulhamento de rotina, em local conhecido como
ponto de tráfico de drogas, e avistaram três
rapazes, todos conhecidos no meio policial; c. ao
avistarem
a
viatura
policial,
dois
deles
empreenderam fuga; d. abordaram apenas o Paciente
e, em revista, localizaram, dentro da sacola que
segurava nas mãos, os entorpecentes apreendidos;
e. nada foi localizado com os outros rapazes
abordados; 2. trata-se de crime equiparado a
hediondo, e, posto que permita o sistema legal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180427-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22.735 - AR
5
tese, a concessão do benefício da soltura, deve
ele se restringir às hipóteses excepcionais e
quando
demonstrados,
com
suficiência,
seus
requisitos; 3. a liberdade, após a prática de um
fato considerado crime, não é um direito objetivo
e imediato, mas uma garantia constitucional a todo
cidadão, desde que comprovado o preenchimento dos
requisitos legais impostos o que não é o caso;
4. assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
como se vê da decisão do RHC no 121.750-DF, Rel.
Min. Roberto Barroso, 1a T., j. em 10.06.2014:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os
pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a
orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade
concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem
pública. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”;
5. não é outro o entendimento desta Câmara (HC n°
2004086-24.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais, andou bem o
Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA, calcando a sua
decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do Estatuto de
Rito (garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e
para a aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a
concessão da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180427-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22.735 - AR
6
tráfico de drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de
liberdade com fiança para certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -,
constitui verdadeiro absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança
para esses mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas condições
pessoais de OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria jus à
liberdade, e entendo insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas
cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto
à inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não se desconhece
que, há tempos, o Colendo Supremo Tribunal Federal acolheu, por estreita
maioria de votos, num determinado caso concreto, essa tese. Contudo, para
se colocar uma pá de cal sobre a questão, basta recordar a lição do grande
JOÃO MENDES JR., no sentido de que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo
julgado . E, ao revés do que sustentam os postulantes, a decisão que decretou
a
prisão
preventiva
do
paciente
encontra-se
convenientemente
fundamentada, como se constata da sua simples leitura (fls. 44/45)”; 6.
além disso, a decisão que converteu a prisão em
flagrante
em
preventiva
(fls.66/68),
está
fundamentada em termos regulares e concretos,
destacando que “Afora a apreensão da substância
entorpecente
em
expressiva
quantia
(8
kits,
totalizando 223 cápsulas de cocaína), trata-se de
pessoa que recentemente atingiu a maioridade
penal, mas que se envolveu em atos infracionais
durante sua adolescência (págs. 27/28)”, não
merecendo, assim, qualquer reparo; 7. eventuais
condições
pessoais
do
Paciente
-
como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180427-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22.735 - AR
7
profissão lícita -, ainda que favoráveis: a. não
garantem, por si sós, o direito à liberdade,
devendo-se observar, para tanto, os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal; b. não elidem a necessidade da mantença da
custódia cautelar diante de crime bárbaro e de
consequências funestas, sabido que, em situações
tais, a aplicação de medidas cautelares do artigo
319 do Código de Processo Penal não é suficiente
para a necessária mantença da paz pública; 8. é
mais do que cediço que a prisão preventiva não
fere a presunção de inocência; 9. seria exame de
futurologia falar-se agora em benefícios aos
Pacientes (v.g.: aplicação do redutor especial do
§ 4° do artigo 33 da Lei de Drogas; fixação de
regime aberto para crime hediondo; substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direitos, institutos, aliás, de cabimento
questionável nos crimes de tráfico de drogas), o
que só será possível no momento da prolatação da
sentença; 10. a soltura pela Pandemia Covid-19 já
foi abordada no despacho que indeferiu a medida
liminar (fls.60/64), ficando ratificados aqueles
argumentos; 11. qualquer outra digressão fática
que se pretenda fazer, é invadir a seara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180427-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22.735 - AR
8
cognição fática, providência inviável nesta Sede
Especial e Restrita.
Ante
o
exposto,
denega-se
a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR